Tribunal: TJPA
Processo: 0003726-91.2014.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003726-91.2014.8.14.0012

RECORRENTE: PAULO MENDES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0003726-91.2014.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE ABAETETUBA

RECORRENTE: : PAULO MENDES DO NASCIMENTO

ADVOGADO PARTICULAR: LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO E GUSTAVO LIMA BUENO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV,
E ART
. 121, §2º,
INCISO

IV
, c/c
ART
. 14,
INCISO
II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

C
omo é cediço
,
a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação
,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade.
Q
uanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para prolação do édito condenatório
,
bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito
,
conforme preceitua o art. 413, § 1º, do CPP
. D
ecisão de Pronúncia mantida
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual
do Tribunal de Justiça do Pará
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0003726-91.2014.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CAMETA

RECORRENTE: PAULO MENDES DO NASCIMENTO

ADVOGADO PARTICULAR: LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO E GUSTAVO LIMA BUENO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PAULO MENDES DO NASCIMENTO
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da
2
ª Vara
Criminal
de
Cametá
/PA
(ID.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID.), em síntese, que no dia 06/08/2011 por volta das 03:00 horas, nas proximidades da Rua D.Pedro I, com a Travessa Tamandaré as vítimas Reivaldo Pinto Guimarães e Ronaldo Batista Teles tiveram um desentendimento com indivíduos conhecidos pelas alcunhas “BISTECA” e “WISK”, por motivos não identificados nos autos. E em dado momento foram surpreendidas pelo acusado, o qual surgiu de repentinamente na esquina da Travessa D. Pedro I e efetuou dois disparos de arma de fogo em direção da vítima REIVALDO, atingindo-o de raspão na testa, e quatro disparos contra RONALDO, atingindo-o na região da cabeça, ocasionando-lhe o óbito em 15/11/2011.. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, IV,
e 121, §2º, IV , c/c art. 14, II, todos
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2014 (ID.
6247567
)

Na
Sentença de Pronúncia (
ID. 6247581
),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(
ID
. 6247583),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, por estar comprovado que o réu não concorreu para infração penal, nos termos do art. 386, IV do CPP.

Em
contrarrazões

(
ID.6247585
),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença
in totum.

Nesta

Instância Superior (
ID.
),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
do presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris,
admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

A defesa em suas alegações afirma que não há elementos que liguem o apelante ao crime em discussão, pelo fato de não haver testemunhas oculares da ação delituosa.

Contrariamente ao que arguiu a defesa, os relatos feitos pela testemunha JESSICA MACHADO LEÃO, denotam indícios suficientes de autoria, conforme trecho que trago à colação:

A testemunha JESSICA, companheira da RONALDOao prestar depoimento em juízo (ID. 6247578) relatou que no dia do fato “
convidou seu companheiro para ir para casa, , mas ele disse pra ela esperar que ele iria junto com “PIOLHO” buscar a bicicleta dele na Baixa Verde, que ele tinha emprestado, salvo engano para o ‘BISTECA”.
C
omo desconfiava que este estava lhe traindo, deixou que eles seguissem e atalhou por uma outra rua, para verificar se eles realmente iam buscar a bicicleta, ao chegar na Cônego Siqueira, desceu na Rua D. Pedro II, descendo para Baixa Verde, por uma rua que tem uma ponte. Foi direto na ponte, como estava escuro resolveu voltar. Na volta
encontrou com o acusado o qual tinha um revólver na mão . Quando se encontraram perguntou ao acusado se tinha visto o “CATATAL”, pois eles eram amigos na época. O acusado respondeu foi sal, foi sal para ele.
Após, ela veio caminhando e como viu uma aglomeração na esquina foi ver o que era e encontrou seu companheiro caído no chão com um tiro na testa. O corpo de bombeiros foi chamado e conduziu a vítima ao hospital regional. (...) Ao chegar no hospital regional encontrou com “PIOLHO”, o qual disse que foi o acusado que tinha atirado neles. Reivaldo -”PIOLHO” disse que a vítima estava discutindo com “BISTECA”. O acusado chegou, então “CATATAL” passou a discutir com ele e em seguida o acusado atirou. A depoente declarou que “BISTECA” era amigo
de PAULO, e servia de avião para o acusado.” Grifei.

Q
uanto as declarações da vítima REIVALDO PINTO GUIMARÃES (ID.
6247576
)
, ele afirmou
que não chegou a ver RONALDO sendo baleado quando estava discutindo, tampouco viu ele caído no chão.
Já conhecia “WHISKY” e “BABÃO”, que não conhece o acusado aqui presente. O acusado não estava no momento da discussão com RONALDO. No dia do fato não viu o acusado passando perto de sua casa.

Observe-se que as declarações prestadas pela vítima REIVALDO não afirma e nem nega que fora o acusado que disparou os tiros, uma vez conforme seus relatos, ele não viu RONALDO ser baleado,
tais declarações não são suficientes para um juízo de certeza da sua inocência, como quis parecer a defesa.

C
om base no
s
depoimento
s
colhido em juízo, há fortes indícios que o requerente foi o responsável pelos disparos de tiros que atingiram as vítimas REIVALDO PINTO GUIMARÃES e RONALDO BATISTA TELES, levando este a óbito.

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

(...) No caso em exame, a materialidade dos delitos resultou demonstrada através dos depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas, do laudo de exame de corpo de necropsia de fl.10 e demais documentos.

Vislumbro ainda presente indícios suficiente de autoria, visto que restou evidenciado através também dos referidos depoimentos que os tiros que atingiram as vítimas foram efetuados pelo réu, o qual afasta a pretensão da defesa de absolvição sumária ou impronúncia.

Nos termos da legislação aplicável à espécie , para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença , basta que, além de estar comprovada a existência do crime, haja indícios de que seja ele autor ou participe. Tem lugar, pois o princípio in dubio pro societate, no sentido de que para pronúncia não há necessidade de prova inconteste da autoria. Invocamos a lição de Mirabete (MIRABETE, Júlio Fabrini , Processo Penal. 16ª ed. São Paulo)

(...) Deste modo, lastreado nos elementos inserto nos autos, não me permitiram concluir de forma inequívoca pela absolvição sumária ou impronúncia, e sendo prevalente nesta fase o princípio de que na dúvida se resolve em favor da sociedade, convenço-me de que o acusado deve ser submetido ao júri popular, e o pronuncio como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CPB em relação à vítima RONALDO BATISTA TELES em relação à vítima REIVALDO PINTO GUIMARÃES. O Tribunal do Júri decidirá se é inocente ou culpado, sendo competente também para decidir sobre as qualificadoras.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022